Tribunal: STF
Processo: ARE 1372712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar inativo. Cumulação com função de professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Pretensão a que as rés se abstenham de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos e procedam à devolução dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Cumulação legítima do cargo de Coronel PM com a função de professor, prevista no art. 37, XVI, "b", da CF. Aplicação do decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 612975/MT e RE 602043/MT. Sentença de procedência. Recurso oficial e voluntário das rés não providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos37, XI; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que:



    “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva.” (eDOC 10, p. 8)



    Sustenta-se, que:



    “O v. Acórdão claramente violou as normas construídas a partir dos arts. 37, XI (teto e subteto de pagamento tanto para remuneração como para proventos de aposentadoria e pensões, percebidos cumulativamente ou não), XVI (aplicação do teto do inciso XI aos casos de cumulação permitida de cargos públicos) e 40, § 11 (aplicação do teto e subteto à soma total dos proventos de inatividade) da Constituição Federal.” (eDOC 10, p. 8)



    Assevera-se, que:



    “no recentíssimo precedente tirado do julgamento do RE n. 602.584 em regime de repercussão geral (Tema 359), a Suprema Corte assentou que, para efeito do teto constitucional, deve ser considerado "o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão", ou seja, o teto se aplica ao montante correspondente à totalidade dos valores recebidos de todas as fontes públicas, e não à cada fonte isoladamente.” (eDOC 10, p. 11)



    A Presidência do TJSP inadmitiu o recurso, por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e, ainda, que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280, do STF. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e, ainda, ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 280, do STF. (eDOC 12) Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente